Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723343-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSE JANZEN REPRESENTANTE LEGAL: ANELISE JANZEN DUCK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSE JANZEN contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, nos termos do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal - STF (ID 192433813, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que o cumprimento de sentença versa sobre honorários sucumbenciais fixados em sentença, razão pela qual não se aplica a suspensão pelo Tema 1290 do STF (ID 60016450). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60016451). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator